Tribunal: TJMT
Processo: 1019180-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019180-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.215.635/0001-31 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (AGRAVADO), VALENTIN MARTIGNAGO - CPF: 281.024.959-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), CAROLINE DONIN - CPF: 960.473.561-68 (ADVOGADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

AGRAVADO(S):

VALENTIN MARTIGNAGO

AGRAVADO(S):

OSMAR MARTIGNAGO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO

REPRESENTANTE:

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. NECESSIDADE. ART. 826, 827, §2º E 831 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou cálculos da contadoria judicial sem incluir honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, sob o fundamento de que a verba honorária estaria condicionada ao pagamento voluntário pelos executados no início da ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução devem integrar o cálculo do valor exequendo elaborado pela contadoria judicial, mesmo quando sem que tenha havido pagamento voluntário pelo executado no início do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação de que, na ausência de pagamento voluntário no início da execução, a parte executada estaria livre de quaisquer honorários advocatícios não corresponde à realidade jurídica, conforme se depreende da sistemática processual.

4. O artigo 831 do CPC/15 estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, evidenciando que os honorários integram o
quantum
exequendo.

5. O artigo 826 do CPC reforça que o executado pode, a qualquer tempo, remir a execução pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

6. Conforme o §2º do artigo 827 do CPC, o valor dos honorários pode ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, ou mesmo quando não opostos os embargos, ao final do procedimento executivo, considerando o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

7. Não há que se falar em preclusão da decisão inicial que fixou honorários para pronto pagamento, pois a própria legislação processual prevê a incidência de honorários advocatícios em qualquer fase da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem integrar o cálculo do valor exequendo elaborado pela contadoria judicial, mesmo que não tenha havido o pagamento voluntário pelo executado no início do processo. 2. Antes da ultimação dos atos expropriatórios dos bens penhorados, deve ser definido pelo juízo singular o valor dos honorários advocatícios a serem pagos aos patronos da parte exequente, na forma dos artigos 826, 827, §2º e 831 do CPC, computando-o no
quantum
exequendo final.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

AGRAVADO(S):

VALENTIN MARTIGNAGO

AGRAVADO(S):

OSMAR MARTIGNAGO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO

REPRESENTANTE:

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

AGRAVANTE(S):

EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

AGRAVADO(S):

VALENTIN MARTIGNAGO

AGRAVADO(S):

OSMAR MARTIGNAGO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO

REPRESENTANTE:

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000081-16.2004.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
VALENTIN MARTIGNAGO E OUTRO(S)
, a qual homologou os cálculos destinados à apuração do valor do débito exequendo, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante e ainda determinou a intimação da exequente para apresentar a matrícula atualizada dos imóveis que pretende expropriar.

Narra a parte agravante que, recebida inicial da execução, o juízo singular fixou desde logo os honorários em 10% sobre o valor do débito, tal como previsto do art. 827 do CPC/15.

Alega que, mesmo tendo o feito executivo sido ajuizado na vigência do CPC/73 (Lei n. 5.869/1973), o art. 652-A também determinava a fixação dos honorários no despacho inicial.

Aduz que a regra estampada em ambos os dispositivos supracitados ratifica o comando do §1º do art. 85 do CPC/15, o qual prescreve que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Registra que, em razão das penhoras recaídas sobre os imóveis matriculados sob os ns. 2.596 e 2.597 do CRI de Mamboré-PR, em decisão proferida no mês de outubro/2023, o juízo singular determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor devido pelos executados.

Anota que sobrevindo os cálculos da contadoria, estes não computaram os honorários advocatícios arbitrados inicialmente na forma do art.652-A do CPC/73 e do art.827 do CPC/15, ao que a exequente, ora agravante, ofertou impugnação, a qual foi rejeitada sob a justificativa de que os honorários fixados inicialmente, restringiam-se à hipótese de pagamento voluntário do débito pela parte executada.

Inconformada, sustenta a exequente recorrente que mencionada decisão seria teratológica caso a execução prosseguisse e não houvesse pagamento no início do processo, pois além de inverter a previsão da citada norma, estaria beneficiando a inadimplência.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com concessão de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, de modo a determinar a nova remessa dos autos à contadoria do juízo, a fim de que haja inclusão, no cálculo do débito exequendo atualizado, da porcentagem atribuída aos honorários fixados inicialmente, nos termos do art.652-A do CPC/73 e do art.827 do CPC/15, ou, alternativamente, para que se suspenda a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para o acolhimento da impugnação ao cálculo da contadoria apresentado, com a determinação da remessa dos autos à contadoria para inclusão dos honorários fixados, no total de 10% sobre o valor do débito.

A tutela recursal de urgência foi deferida em parte tão somente para que o juízo de origem não profira sentença com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/15 (satisfação da obrigação exequenda) enquanto não deliberar sobre a manutenção ou majoração da verba honorária incialmente arbitrada para caso de pronto pagamento (10%), tal como determina o §2º do art. 827 do mesmo Código.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
no ID. n. 297757851.

Sem contrarrazões da parte dos agravados
OSMAR MARTIGNAGO
e
VALENTIN MARTIGNAGO
, consoante certidão de ID. n. 299792870.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

No caso, busca o credor exequente, ora agravante, dirimir se os honorários advocatícios devem integrar o cálculo da contadoria do juízo para a apuração do
quantum
exequendo, o qual antecede a ultimação dos atos expropriatórios dos bens já penhorados nos autos executivos de origem.

Com efeito, conquanto os honorários advocatícios não possam ser confundidos com o crédito exequendo, ao rejeitar a impugnação do cálculo do contador sob a justificativa de que
“o despacho que recebeu a presente execução condicionou a incidência da verba honorária à hipótese de pagamento voluntário pelos executados no início da ação executiva”
e que,
“no caso concreto, não houve pagamento voluntário pelos executados no prazo estabelecido, razão pela qual não se verificou a condição necessária para a incidência dos honorários advocatícios conforme determinado no despacho inicial”
, o juízo de origem abre margem à interpretação equivocada de que, no caso de não haver pronto pagamento, a parte executada estará livre de quaisquer honorários, o que não corresponde a qualquer fundamento legal.

Nesse viés, conforme dispõe o
art. 831
“a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem
para o pagamento do principal atualizado
, dos juros, das custas
e dos honorários advocatícios
.”

Reforçando essa regra processual, prescreve o art. 826 do mesmo Código que
“antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução,
pagando ou consignando a importância atualizada da dívida
, acrescida de juros, custas
e honorários advocatícios
.”

Por fim, segundo o §2º do citado art. 827 do CPC/15,
“o valor dos honorários
poderá ser elevado até vinte por cento
, quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração, caso não opostos os embargos,
ocorrer ao final do procedimento executivo
, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.”

Isso, por si só, já afasta a arguição do co-executado agravado
ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
, em suas contrarrazões, no sentido de que não caberia o cômputo de honorários advocatícios à execução em função da suposta preclusão da decisão inicial que fixou os honorários para pronto pagamento.

Mas não é só. De acordo com este último dispositivo legal, na pior das hipóteses para a parte exequente, o devedor executado continuará obrigada a arcar, “
ao final do procedimento executivo”
, com no mínimo 10% sobre o valor do débito exequendo a título de honorários. E isso se o juízo não optar por majorá-la, justamente em função do não adimplemento do débito exequendo no prazo assinalado.

Em síntese, à luz dos três dispositivos mencionados, inevitável inferir que o cálculo do
quantum
exequendo deve computar o valor da verba honorária, a ser arbitrado pelo juízo de origem entre 10% e 20% do valor atualizado da dívida exequenda, observada a orientação paradigma do Tema 587 do STJ.

Aliás, a jurisprudência tem admitido, por economia e celeridade processual, que os honorários já sejam contabilizados no próprio demonstrativo atualizado do débito exequendo de que trata o parágrafo único do art.798 do CPC/15.

Vejamos:

PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por falta de fundamentação. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...]. EXCESSO DE EXECUÇÃO - Quanto às alegações de excesso de execução, admissível a sua arguição em exceção de pré-executividade, quando for patente ou evidente o vício constante do título executivo – Adotando-se uma interpretação pragmática, com vistas na economia processual e nos resultados práticos de sua aplicação, ao art. 798, § único, do CPC, que não prevê a inclusão de verba honorária, custas e despesas processuais, no demonstrativo de débito, que instrui a petição inicial da execução, em hipótese como a dos autos, em que a parte devedora não efetua o pagamento integral em 3 dias (CPC, art. 827, § 1º) e que será condenada, em honorários advocatícios em razão de sua sucumbência, ainda que de forma parcial e recíproca, nos embargos à execução,
é de se admitir que não configura excesso de execução a inclusão na memória de cálculo de valores relativos a despesas processuais da execução, inclusive custas, e honorários advocatícios, quando não excedentes aos arbitrados, na execução, uma vez que tais encargos são de responsabilidade do devedor (CPC, arts. 826, 827, § 2º e 831), sendo certo que a indicação da verba honorária se justifica, ante a previsão de redução do montante, pela metade, para a hipótese de pagamento em três dias (CPC, art. 827, § 1º) - Aplicando à espécie as premissas supra, reconhece-se admissível incluir no demonstrativo do débito da execução o valor relativo a honorários advocatícios, calculados em 10% do valor da execução,
ante a adoção dos princípios da economia processual e visando os resultados práticos de sua aplicação, ao art. 798, § único, do CPC, em situação em que o MM Juízo da causa fixou o percentual de 10% a título de verba honorária – Manutenção da r. decisão agravada Recurso desprovido. (TJ/SP - Agravo de Instrumento 2319394-80.2023.8.26.0000; Relator: Rebello Pinho; 20ª Câmara de Direito Privado; j. em 01/02/2024)

E se assim o é, com muito maior razão a referida verba deve ser contabilizada nos cálculos do contador judicial elaborado às vésperas do praceamento do(s) bem(ns) do devedor já penhorado(s), haja vista que o preço mínimo da alienação deve ser suficiente para satisfazer não apenas o valor da dívida, com seus consectários legais (juros e correção), mas também os referidos honorários do patrono do credor exequente.

Por outro lado, como já consignado por ocasião do recebimento do recurso, desnecessário o reenvio dos autos à contadoria do juízo para a contabilização do percentual relativo honorários sobre o valor do
quantum debeatur
apurado à medida em que, para tanto, basta um mero cálculo aritmético básico, que não depende de maiores conhecimentos contábeis.

Forte nessas,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de que, antes da ultimação dos atos expropriatórios do(s) bem(ns) penhorado(s) seja definida pelo juízo singular o valor dos honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte exequente, na forma dos artigos 826, 827, §2º e 831, todos do CPC/15, computando-o no
quantum
exequendo final, a informar o preço mínimo de alienação dos bens constritos, prestes a serem praceados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025